Tribunal: STF
Processo: RE 319254
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Tributário. Contribuição social sobre o lucro líquido. Constitucionalidade do artigo 2º, da Lei n. 7.689/88 declarada pelo Plenário do STF. Precedentes. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.